Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010010-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.102.931-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), ARISTEU LEITE DA SILVA NETO - CPF: 895.173.341-68 (RECORRENTE), JOSE CARLOS ALVES BRAGA - CPF: 411.436.041-72 (RECORRENTE), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010010-34.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Alessandro Aparecido da Silva e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem da pauta: 21

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – OCUPANTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de guarda municipal o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso específico dos servidores integrantes da Guarda Municipal de Várzea Grande, a Lei no 4.167/16 revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no 1.164/1991), somente podendo-se falar no direito, a contar de 1o de janeiro de 2017, de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município que é réu na presente ação, ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento de adicional de periculosidade aos servidores postulantes, à razão de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento base, no período delimitado no feito.

O recorrente aduz que o regime previsto para os integrantes da Guarda Municipal possui nuances específicas, inclusive com remuneração por subsídio, o que tornaria inviável o pagamento de adicional de periculosidade.

Contrarrazões no ID 138843575.

Parecer do Ministério Público no ID 147833657, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Cinge a controvérsia em
verificar se os autores, enquanto servidores públicos municipais titulares do cargo de “guarda municipal”, possuem direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

Nos termos do artigo
7o
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei.

Já o art.
196
da
Consolidação das Leis do Trabalho
considera perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.
A Norma Regulamentadora no 16 estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da mencionada NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei
7102
/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

No caso específico do Município recorrente, a Lei Municipal no 2.163/2000, em seu artigo 54, previa o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, nos seguintes termos:

Art. 54
– Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base.

Ocorre que a referida norma foi revogada em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal no 4.167/2016, contudo, o aludido adicional não pode ser segregado dos recorridos, eis que o direito ainda está previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no 1.164/1991, que possui aplicação subsidiária aos guardas municipais, conforme art. 3o da sua Lei de Regência.

Nesse sentido, a Lei Municipal no 1.164/1991, em seu artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade, nas seguintes condições:

Art. 77 -
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos requerentes, em vista do cargo exercido, qual seja, guarda municipal, estão contemplados no referido Anexo 3, da NR-16, devendo ser aplicada, portanto, a norma vigente no Estatuto dos Servidores do Município réu.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de
adicional
de
periculosidade
, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10007694120198110002, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2021)

O E. TJMT também pacificou o assunto em relação ao Município recorrente, no sentido de que
“a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16”
(vide: N.U 1008140-90.2018.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/10/2022).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelos demandantes à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a previsão do art. 77 da
Lei Municipal no 1.164/1991,
e os autores fazem jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Diferentemente do que sustenta o recorrente, essa determinação não afronta a legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria
Constituição Federal
atenua o sentido de
parcela
única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o
adicional
de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art.
39
,
§ 3o
, e que tais direitos representam
acréscimos
ao
subsídio
.

A percepção do adicional, neste caso, porém, restringe-se ao período posterior a janeiro/2017, eis que, antes dessa data, a legislação vigente determinava a inclusão de parcela de 100% da remuneração, a título de adicional de periculosidade. O julgado, porém, corretamente realizou a limitação temporal da verba.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com os ditames constitucionais sobre a matéria e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal, por isso,
não comporta reforma.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos todos os termos do julgado.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023